Tribunal: TJSP
Processo: 1003811-65.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO – LAUDO MÉDICO QUE APUROU INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – OBREIRO REABILITADO PROFISSIONALMENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003811-65.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
ALEXSANDRO SIMPLÍCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1003811-65.2019.8.26.0363
COMARCA: MOGI-MIRIM
APELANTE: ALEXSANDRO SIMPLÍCIO JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17232
ACIDENTÁRIA

PROBLEMAS
NA
COLUNA
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO
DO AUTOR CABIMENTO LAUDO MÉDICO QUE
APUROU INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE

NEXO
CAUSAL
COMPROVADO

OBREIRO
REABILITADO PROFISSIONALMENTE - AUXÍLIO-
ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO
DA ALTA MÉDICA
FIXAÇÃO DOS JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso provido.
Trata-se de ação acidentária movida por Alexsandro
Simplício em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que em razão das condições agressivas de seu trabalho como alinhador de automóveis,
tornou-se portador de problemas na coluna, que reduzem sua capacidade laborativa.
Postula a concessão de benefício acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
contestação (fls. 55/72), pugnando pela improcedência do pedido.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 92/110).
A sentença de fls. 125/129 julgou improcedente o pedido
inicial e deixou de condenar o vencido nos ônus da sucumbência em face da isenção
legal.
Inconformado, o autor interpôs apelação às fls. 133/142
pugnando pela reforma da sentença. Alega, em síntese, que a conclusão do laudo
pericial foi favorável e constatou a existência de sequelas parciais e permanente. Aduz,
ainda, que embora o requerente já tenha passado por processo de reabilitação
profissional, não possui plena condições de retorno às suas atividades, de modo que faz
jus à concessão de auxílio-acidente.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral veio embasado em prejuízo
funcional decorrente de lesões na coluna, atribuídas às condições de trabalho do obreiro.
Alega o autor que foi submetido ao processo de reabilitação profissional pelo INSS,
restando-lhe sequelas permanentes.
Não obstante o desfecho dado pela sentença pelo juiz a
quo, entendo que é o caso de concessão de benefício acidentário.
Realizada a prova médica pericial, o laudo produzido
atestou: “Relatório médico acostado aos autos à fl. 28 informa que o autor possui
alterações nos níveis cervical e lombar, tendo sido submetido à artrodese lombar em
14/02/2017, além de transtorno de ansiedade e depressão. Conforme informado acima,
o exame físico constatou alterações funcionais em membro superior esquerdo e na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
coluna lombar. As patologias do requerente não causam incapacidade total para
atividades laborais, mas devem ser observadas restrições para atividades com
carregamento de pesos acima de 3 kg, longos períodos em pé ou caminhando,
movimentação repetitiva de flexão de tronco ou da cabeça” (fls. 105).
Nesse sentido, concluiu o expert: “Pelo exposto acima,
concluo pela existência de incapacidade parcial e permanente para a atividade
habitual. É parcial, pois poderá trabalhar respeitando-se as restrições informadas e é
permanente, uma vez que as lesões degenerativas não têm cura” (fls. 105).
Ademais, o liame ocupacional restou reconhecido ante a
concessão administrativa de auxílio-doença acidentário ao autor (fls. 20).
Importante que às fls. 26/27 encontra-se o Certificado de
Reabilitação Profissional e Comunicado de Decisão de Reabilitação Profissional
podendo o autor realizar a função de auxiliar administrativo.
Assim, diante da conclusão da perícia técnica, evidencia-
se o direito do segurado à indenização acidentária, pois as sequelas apresentadas
impõem uma incapacidade parcial e permanente.
Observa-se que a Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos
de Benefícios da Previdência Social, estipula em seu texto legal os requisitos
necessários para a concessão do auxílio-acidente:
“Art.86: O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem
sequelas
que
impliquem
redução
da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
Desse modo, diante da conclusão do perito, e atendidos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
requisitos da norma de regência citada acima, outro não poderia ser o desfecho da
demanda senão a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (13.09.2019 fls. 86), conforme
disposto no artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, mais o abono anual (artigo 40 da Lei no
8.213/91).
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.
No tocante aos honorários advocatícios, ressalto que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da
liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do
artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11, do novo Código de Processo Civil, observada a Súmula
n° 111 do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357,
ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto,
quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em
20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso e reformo a sentença para decretar a procedência da ação, nos termos acima
expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator